Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM OUTRA DEMANDA. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE NÃO INTEGROU A CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verifica-se a coisa julgada quando há convergência nos três elementos da demanda, partes, pedido e causa de pedir.
2. Se em fevereiro de 2022 a autora pleiteou (processo 0701286-19.2022.8.07.0005) a declaração de inexistência de débitos no cartão de crédito e suspensão das cobranças, nada obsta a formulação de pedido em nova demanda para exclusão de inscrição nos serviços de proteção ao crédito relativa ao mesmo débito e dano moral decorrente desse ato (anotação) que não foi objeto da primeira ação.
3. A inclusão do nome do consumidor no SPC e SERASA em 28 de abril de 2022 (ID 45311154 e 45311158) revela descuido inaceitável da instituição financeira que havia sido citada (na ação judicial que impugnou o débito) antes de incluir a anotação, cujo débito foi declarado inexistente em junho de 2022.
4. Não configura bis in idem o reconhecimento do dano moral pela anotação nos cadastros de inadimplentes que era desconhecida do consumidor e do Juízo na primeira demanda, tanto que não foi considerado como fundamento no arbitramento do quantum compensatório.
5. A insistência do banco em cobrar dívida impugnada judicialmente mediante a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura agravante que justifica o arbitramento da compensação dos danos morais acima do padrão adotado na jurisprudência. Todavia, a quantia de R$15.000,00 fixada na sentença é desproporcional às circunstâncias do evento, considerando que, embora a anotação não tenha sido objeto da primeira ação, ainda não havia sentença declaratória de inexistência do débito. Assim, mostra-se mais adequado e proporcional o valor compensatório de R$5.000,00.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para reduzir o quantum compensatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).
7. Sem custas ou honorários.